Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716533-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CARLOS EDUARDO CLARO DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que sejam ofertadas contrarrazões ao recurso ministerial. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator